Tribunal: TJMT
Processo: 1003772-61.2021.8.11.0025
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003772-61.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), G. C. F. S. - CPF: 055.209.371-84 (APELADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
SENTENÇA
DE EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO

-
EXISTÊNCIA DE
PARCELAMENTO DO DÉBITO -
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO

- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO
PROVIDO
.

1.
Enquanto pendente de apreciação o pedido de
compensação
na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do
processo
administrativo de
compensação.

2.
O parcelamento e pedido de compensação administrativo não resulta na extinção da ação, mas sim na suspensão da exigibilidade do crédito, conforme estipulado no artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de A
pelação Cível
interposta pelo
Município de Juína

contra a r. sentença proferida pel
o
Juízo da

1ª
Vara
da Comarca de
Juína
, que, nos autos da E
xecução Fiscal nº
10037
7
2-61.2021.8.11.0025
ajuizada contra
Gesely
Constância Fermina Silva
,
extinguiu o feito
, por satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Inconformado, o Exequente interpõe recurso, aduzindo, em apertada síntese, que
requereu a suspensão do até o pagamento integral do parcelamento, contudo, o
Juiz a quo extinguiu o feito declarando a quitação do débito
. Sustenta que
o processo deveria ser suspenso após a informação do acordo de parcelamento do débito fiscal entabulado entre as partes, nos termos do art. 151, VI, do CTN, razão pela qual pugna pelo provimento do
recurso
e a consequente reforma da sentença,
afastando a extinção do processo.

Nas c
ontrarrazões
, a apelada pugna
pelo não provimento da apelação
(Id. 2
10727702
)
.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública
Municipal
ajuizou a presente ação de execução fiscal, em
18/11/2021
, almejando o recebimento da quantia de R$ 3.
667,27
(três mil
, seiscentos e sessenta e sete
reais e
vinte e sete
centavos).

Em 27 de novembro de 2023
, a Fazenda Pública
requereu a suspensão do processo
, tendo em vista o parcelamento do débito
administrativamente (Id. 210728743)
.

Posteriormente,
o
d. juízo
a quo
extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 156, inciso II, do CTN e art.
924
, inciso II, do CPC,
condicionando
a eficácia da sentença
ao cumprimento integral do acordo celebrado administrativamente
.

Contra a referida a sentença insurge-se a parte recorrente, alegando que não há que se falar na
extinção do
pr
o
c
e
sso

enquanto houver
parcelamento do crédito tributário, em razão da suspensão de exigibilidade.

Com efeito
, ao contrário da conclusão alcançada pelo juízo de primeira instância, entende-se que,
o
parcelamento e
pedido de compensação administrativ
o
não resulta na extinção da ação, mas sim na suspensão da exigibilidade do crédito, conforme estipulado no artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional.
Vejamos:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI –
o
parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes
”.

[
destaquei]

Nesse
sentido,
é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO

FISCAL
– ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO
PROCESSO
PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
1
. O parcelamento da dívida tributária, por não extinguir a obrigação,
implica
n
a
suspensão da
execução

fiscal
, e não sua extinção, que só se verifica após quitado o débito. Precedentes do STJ.

2. No caso,
Havendo
autocomposição da ação de
execução

fiscal
, a legislação pátria prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção.
”

(N.U 1001029-37.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023,
Publicado
no DJE 14/04/
2023)
. [sem destaque no original

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PENDENTE DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL. SENTENÇA AUNULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.

Sentença de extinção pelo pagamento anulada.

Recurso provido
”.

(N.U 0000735-68.2009.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12.6.2024,
Publicado
no DJE 13.6.2024)

Portanto, não se pode falar em extinção da execução com a existência de parcelamento ou processo de compensação, razão pela qual o provimento do apelo é necessário.

Por tais razões
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença,
retorno dos autos à Comarca de origem pa
ra que fique suspenso até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida
fiscal
ou não cumprimento do acordo.

Custas recursais, '
e
x

lege'

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024